Tribunal: TJES
Processo: 5001811-63.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos; Oncológico; Padronizado
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-63.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RECORRIDO: ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001811-63.2024.8.08.0035
Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO À SAÚDE. (1). DA LIDE.
CUIDA-SE DE AÇÃO INICIADA POR
ROSANGELA DA SILVA RODRIGUES
EM FACE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VISANDO O FORNECIMENTO PARA SI DOS MEDICAMENTOS RIBOCICLIBE E LETROZOLE, INDICADO POR MEIO DO LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.
(2). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
“Isso posto, tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado (gênero),
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial,
TORNANDO DEFINITIVA A DECISÃO DE ID 37587293, MANTENDO SEUS EFEITOS.
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar em custas processuais.”
(3). RECURSO DO ESTADO REQUERIDO.
REQUER SEJA CONHECIDO E PROVIDO O RECURSO INTERPOSTO PARA QUE: SEJA ANULADA A SENTENÇA DE PISO (I) DIANTE DA EVIDENTE NECESSIDADE DE QUE A UNIÃO SEJA INCLUÍDA NO POLO PASSIVO DO PRESENTE PROCESSO - DEVIDO AO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E DA CONSEQUENTE INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL, DEVENDO A PARTE AUTORA SER INTIMADA PARA PROMOVER A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, INCLUINDO A UNIÃO NO POLO PASSIVO DO FEITO; NO MÉRITO: (II) SUCESSIVAMENTE, SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES AS PRETENSÕES DA PARTE AUTORA DETERMINANDO-SE A INCLUSÃO/REGULARIZAÇÃO DA PARTE AUTORA NO CACON/UNACON MAIS PRÓXIMO DE SUA RESIDÊNCIA, PARA QUE ESTE, MEDIANTE RECEBIMENTO DOS REPASSES DA UNIÃO, SEJA RESPONSÁVEL POR LHE RECEITAR O MEDICAMENTO REQUERIDO; (IV) CASO ASSIM TAMBÉM NÃO SE ENTENDA, SEJA A OBRIGAÇÃO DIRECIONADA À UNIÃO, NOS TERMOS DA TESE VINCULANTE 1234 DO STF OU, AO MENOS, SEJA A UNIÃO DETERMINADA, DESDE JÁ, A RESSARCIR FINANCEIRAMENTE O ESTADO, QUE ARCOU COM O CUSTO DE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO REQUERIDO JUDICIALMENTE CUJO FORNECIMENTO SERIA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
(4).
CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. (5). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
A PRIORI
, IMPENDE DESTACAR QUE, ANTE A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELA PRESTAÇÃO DE SAÚDE À POPULAÇÃO, O POLO PASSIVO NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS DE SAÚDE PODE SER CONSTITUÍDO POR QUAISQUER ENTES PÚBLICOS, ISOLADO OU EM CONJUNTO. DESSE MODO, EM QUE PESE A REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS ADMINISTRATIVAS NO ÂMBITO DO SUS, TAL DIVISÃO NÃO DEVE SOBRELEVAR A SOLIDARIEDADE CONSTITUCIONAL PREVISTA NA LEI MAIOR, EM PREJUÍZO DA PARTE QUE PRETENDE, VIA JUDICIAL, O RECONHECIMENTO DO SEU DIREITO À SAÚDE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A PARTE RECORRENTE ALEGA QUE O PRESENTE FEITO DEVERÁ SER PROCESSADO E JULGADO PELA JUSTIÇA FEDERAL, EM OBSERVÂNCIA AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTUDO, PRÓPRIO STF NÃO CHANCELOU ESTE ENTENDIMENTO E, NO CASO EM TELA, NÃO PRETENDE A “INCORPORAÇÃO, EXCLUSÃO OU ALTERAÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS”, CONFORME EXPOSTO PELO MIN. EDSON FACHIN NO JULGAMENTO DO RE 855178 ED/SE, BUSCANDO APENAS ANALISAR,
IN CASU
, SE O PODER PÚBLICO DEVERÁ SER COMPELIDO A FORNECER OS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. NO QUE CONCERNE A UNIÃO SER CITADA PARA COMPOR A LIDE, TENHO QUE TAL ALEGAÇÃO NÃO MERECE PROSPERAR, POIS COMO OS ENTES SÃO RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS NAS DEMANDAS, A AUTORA PODE PLEITEAR OS MEDICAMENTOS DE QUALQUER UM DOS ENTES FEDERATIVOS.
NESSE SENTIDO DECIDIU O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (PRECEDENTE VINCULANTE),
IN VERBIS
:
PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
. AÇÃO MOVIDA CONTRA O ESTADO. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO PROCESSO. ART. 77, III, DO CPC. DESNECESSIDADE. Controvérsia submetida ao rito do art. 543-C do CPC 1. O chamamento ao processo da União com base no art. 77, III, do CPC, nas demandas propostas contra os demais entes federativos responsáveis para o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços de saúde, não é impositivo, mostrando-se inadequado opor obstáculo inútil à garantia fundamental do cidadão à saúde. Precedentes do STJ. 2. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal entende que "o recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios", e "o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional"
,

razão por que "o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida"
(RE 607.381 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 17.6.2011). Caso concreto 3. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido negou o chamamento ao processo da União, o que está em sintonia com o entendimento aqui fixado. 4. Recurso Especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008. (STJ - REsp: 1203244 SC 2010/0137528-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2014).
(6). DO MÉRITO.
NO QUE DIZ RESPEITO A RESPONSABILIDADE SER DO CACON, ESSA NÃO MERECE PROSPERAR, POIS NÃO

HÁ QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DOS HOSPITAIS CREDENCIADOS COMO CENTRO DE ASSISTÊNCIA EM ALTA COMPLEXIDADE EM ONCOLOGIA - CACON, TENDO EM VISTA QUE O CREDENCIAMENTO E HABILITAÇÃO DOS ESTABELECIMENTOS COMO TAL SÃO REALIZADOS POR AÇÃO CONJUNTA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. CONSTITUI DIREITO DO CIDADÃO A SAÚDE E INCUMBE ÀS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO INTERNO O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO, BEM COMO O CUSTEIO DO TRATAMENTO DAQUELE QUE CAREÇA DE CUIDADOS MÉDICOS PARA PRESERVAÇÃO OU RESTAURAÇÃO DE SUA HIGIDEZ FÍSICA E MENTAL, DESDE QUE COMPROVADA A NECESSIDADE E ESPECIFICIDADE DO TRATAMENTO QUE A ESSE CONDUZ.
INICIALMENTE, VERIFICO QUE A PRESCRIÇÃO MÉDICA, A QUAL É UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA DECISÃO OBJURGADA, EVIDENCIOU A IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, EM RAZÃO DO ESTADO DELICADO DE SAÚDE DA RECORRIDA. NO TOCANTE À MATÉRIA DE FUNDO,
NÃO MERECE ACOLHIMENTO AS RAZÕES RECURSAIS. NO CASO DOS AUTOS A PARTE AUTORA NECESSITA DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS, TENDO PREENCHIDO OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O FORNECIMENTO EXCEPCIONAL. SOBRE O TEMA, É IMPRESCINDÍVEL O PREENCHIMENTO DE ALGUNS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TAL MEDICAMENTO, CONFORME JULGAMENTO DO TEMA 106 PELO STJ, A SABER:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência
. NO CASO EM TELA, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA PREENCHE TODOS OS REQUISITOS DESCRITOS, CONFORME DOCUMENTOS NOS AUTOS. EM VERDADE, NÃO HÁ ARGUMENTOS A SOCORRER O REQUERIDO, UMA VEZ QUE O LAUDO COMPROVA A NECESSIDADE DA AUTORA EM RECEBER OS MEDICAMENTOS. CABERIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR AUSÊNCIA DE ALGUM DOS REQUISITOS CITADOS, O QUE NÃO O FEZ. DESSA FORMA, A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
NÃO MERECE QUALQUER RETOQUE.

POR FIM, QUANTO AO TEMA 793, NÃO É NECESSÁRIA ORDEM JUDICIAL ESPECÍFICA PARA DIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA DEMANDA, CONSIDERANDO A GESTÃO TRIPARTITE, OS PRÓPRIOS ÓRGÃOS DE SAÚDE DEVEM SE ORGANIZAR PARA TAL FINALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88, NO QUAL DISPÕE QUE “A SAÚDE É DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO”.
GARANTIA CONSTITUCIONAL A SER PRESERVADA
.
FÁRMACO NÃO DISPONIBILIZADO PELO SUS
.
NECESSIDADE DO USO DO MEDICAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA POR LAUDOS MÉDICOS
.
HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE RECORRIDA
.
RESPEITO ÀS TESES FIRMADAS NO TEMA 106, NO IRDR DECORRENTE DO RESP 1.657.156 - STJ
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS POR FORÇA LEGAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO RECORRENTE EM HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS, CUJO ARBITRAMENTO SE FIXA NO IMPORTE DE
R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)